Tribunal: TJSP
Processo: 1036291-10.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por danos morais. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alienação fiduciária de Bem Imóvel. Lei no 9.514/97. Devolução dos valores pagos a título de financiamento de Imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, que só é possível com o reconhecimento de saldo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por danos morais. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alienação fiduciária de Bem Imóvel. Lei no 9.514/97. Devolução dos valores pagos a título de financiamento de Imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, que só é possível com o reconhecimento de saldo favorável aos Autores no Leilão do Imóvel garantidor da dívida. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036291-10.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes EDUARDO HENRIQUE ROCHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
FLAVIA TIAGO MARINHO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036291-10.2017.8.26.0576 -Voto no 11491.
2
VOTO No: 11491
APELAÇÃO CÍVEL No: 1036291-10.2017.8.26.0576
APELANTES: EDUARDO HENRIQUE ROCHA DA SILVA E FLÁVIA
TIAGO MARINHO ROCHA
APELADA: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual
cumulada com Indenização por danos morais. Promessa de
Compra e Venda de Imóvel. Sentença de Improcedência.
Inconformismo. Não acolhimento. Alienação fiduciária de
Bem Imóvel. Lei no 9.514/97. Devolução dos valores pagos
a título de financiamento de Imóvel objeto de alienação
fiduciária em garantia, que só é possível com o
reconhecimento de saldo favorável aos Autores no Leilão
do Imóvel garantidor da dívida. Sentença mantida. Decisão
bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
244/245 que, nos Autos de “Ação de Rescisão Contratual cumulada com
Indenização por danos morais”, julgou improcedente a Ação, e ainda condenou a
Parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
observando-se, porém, a Gratuidade Processual concedida nos Autos.
Inconformados, apelam os Autores (fls. 248/256) sustentando, em
síntese, que em se tratando de lote de terreno pertencente à Empresa Incorporadora,
necessária a apresentação dos documentos da Parte Ré, para efetuar financiamento
de construção de Imóvel. Aduzem que restou cabalmente provado o pagamento na
quantia de R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais) à Parte Ré, devendo ser tal
quantia ao menos restituída aos ora Apelantes. Asseveram ainda, que superada a
demonstração da necessidade da rescisão contratual com a restituição dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036291-10.2017.8.26.0576 -Voto no 11491.
3
pagos, tendo em vista a negligência da Apelada, faz se necessário frisar a
importância do arbitramento da indenização por danos morais. Por fim, requerem a
reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 260/276).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com
Indenização por danos morais proposta por “EDUARDO HENRIQUE ROCHA DA
SILVA” e “FLÁVIA TIAGO MARINHO ROCHA” em face de “NOBREVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”.
Para tanto, alegaram, em síntese, que após celebrarem Contrato de
Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel com a Parte Ré, não obstante terem
realizado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 4.616,78 (quatro mil,
seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), mais 03 (três) parcelas num
total de R$ 1.275,90 (hum mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos),
certos de que o restante do preço seria financiado junto a Instituição Financeira,
deram entrada no financiamento do Imóvel, cuja concretização não teria se dado
ante a negativa da Parte Ré em enviar documentação para tanto.
Por tais razões, propuseram esta Demanda, objetivando, em suma,
que seja declarada a rescisão do Contrato firmado entre as Partes, com condenação
da Parte Ré a restituir-lhes a integralidade dos valores pagos, e, ainda a indenizar-
lhes a título de danos morais.
Citada, a Parte Ré apresentou Contestação, aduzindo, em síntese,
que o Contrato celebrado entre as Partes possui pacto de alienação fiduciária e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036291-10.2017.8.26.0576 -Voto no 11491.
4
se opera com a simples rescisão, que somente ocorrerá com a consolidação da
propriedade do Imóvel em nome da credora fiduciária.
Pois bem. De início, ressalta-se a desnecessidade de apresentação
de documentos por parte da Ré para a obtenção de financiamento, uma vez que,
como bem salientou a r. sentença, o Contrato firmado entre as Partes prevê o
pagamento do preço em parcelas, financiado diretamente pela Empreendedora Ré,
dando-se em garantia o próprio Imóvel, mediante alienação fiduciária.
Com efeito, não cabe aplicar o artigo 53 do Código de Defesa do
Consumidor no caso em exame para permitir a restituição das parcelas pagas pelos
Autores.
Isto porque, a hipótese dos Autos trata de Compromisso de
Compra e Venda com alienação fiduciária em garantia, que é disciplinada pela Lei
n° 9.514/97, cujo art. 26, “caput”, estabelece que: “vencida e não paga, no todo ou
em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos
deste artigo, a propriedade do Imóvel em nome do fiduciário”.
A Construtora Requerida financiou o preço e tornou-se credora
fiduciária, com propriedade resolúvel sobre a unidade autônoma. Disto decorre não
mais existir Contrato bilateral a ser resolvido, por iniciativa de qualquer das Partes.
Nos casos de Compromisso de Compra e Venda com Pacto Adjeto
de alienação fiduciária em garantia, a possibilidade de os Autores serem ressarcidos
pela rescisão operada com eventual saldo a lhes ser restituído, apenas poderia ser
vislumbrada após a realização do leilão da unidade autônoma, com a apuração do
valor da arrematação e dedução das despesas em aberto, conforme as regras dos
Parágrafos do artigo 27 da Lei no 9.514/97.
Neste contexto, como bem apontou o Douto Magistrado “a quo”:
“(...) não há como se acolher o pedido de rescisão contratual formulado pelos
Autores. É que, nos termos da Lei em regência, a rescisão contratual somente
poderá ocorrer após a consolidação da propriedade em favor da credora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036291-10.2017.8.26.0576 -Voto no 11491.
5
fiduciante, observando o seguinte procedimento: a Parte Autora, devedora
fiduciante, será notificada para purgar a mora e, caso se mantenha inerte,
consolidar-se-á a propriedade do Imóvel ao credor fiduciário, nos termos do artigo
26, §7o, da referida Lei, cujo ato será averbado, passando-se ao processo de
expropriação do Bem. Superada tal fase e sendo o bem arrematado em leilão, do
produto obtido deverá ser abatido o valor da dívida; havendo valor remanescente,
este será entregue pelo credor aos devedores. Assim, o que se tem é que, somente
ao término do procedimento expropriatório é que os devedores, no caso, os
Autores, receberão a quantia a que fizerem jus, não sendo admitido, portanto, que
a rescisão e a restituição dos valores já pagos, se dê na forma pretendida pela
Parte Autora”. (fls. 245).
Nesta esteira, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“BEM
IMÓVEL
GRAVADO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PLEITO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A leitura
atenta do artigo 27, §§ 4o e 5° da Lei 9.514, de 20/11/1997,
conduz à ilação de que é incabível pretensão à restituição das
parcelas pagas, pois tal procedimento só ocorre após a venda do
Bem, ocasião em que se aplica o preço no pagamento do crédito e
das despesas, sendo devolvido apenas o saldo remanescente, se
houver" (Apelação Cível no 9182110-04.2006.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Relator: Des. Renato
Sartorelli DJ. 29/01/2007).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como
acertadamente proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036291-10.2017.8.26.0576 -Voto no 11491.
6
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida
na totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no tocante aos ônus
inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora